Tribunal: TJES
Processo: 5024824-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024824-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMEF TRANSPORTES EIRELI
RECORRIDO: ERIKA DE SA CAVALCANTE TEIXEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5024824-62.2022.8.08.0035

Embargante: JAMEF TRANSPORTES EIRELI

Embargado: ERIKA DE SA CAVALCANTE TEIXEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO DA FORNECEDORA
.
ALEGAÇÃO DE QUE A JUSTIFICATIVA DA NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ DEVE SER REVISTA.
REDISCUSSÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Questiona o embargante que, no momento da defesa, não tinha conhecimento das negativações prévias em nome da autora, razão pela qual somente levantou a tese de aplicabilidade da Súmula 385 do STJ em recurso inominado. No entanto, não houve efetivamente fato novo/superveniente à contestação (art. 342, I, CPC), na medida em que era um fato pretérito e de fácil acesso à fornecedora mediante a pesquisa de histórico de negativações em nome da consumidora, tal como fez com a petição de “consulta e exclusão de dívidas” juntada após a sentença.

Sobre a obscuridade, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido: "
O efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento
" (STJ-Corte Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108). É o que não se verifica no caso, porquanto pretende a embargante a rediscussão das razões postas em julgamento colegiado, nos termos:
“
NÃO SE CONHECE, EM CONTRAPARTIDA, DA TESE DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA STJ Nº 385, UMA VEZ QUE SE CUIDA DE INOVAÇÃO RECURSAL, NÃO TENDO SIDO ESSA EXCEÇÃO SUBSTANCIAL SUSCITADA, TAMPOUCO PROVADA, POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO E INSTRUÇÃO NO JUÍZO A QUO.”

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “obscuridade” versada pelo legislador, como hipóteses de cabimento dos embargos.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)